Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707497-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENI PAULA PEREIRA EMBARGADO: VINICIO JADISCKE TASSO V I S T O S. (Doc. Num. 15937629). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por RENI PAULA PEREIRA contra decisão (Doc. Num. 15937629) proferida no bojo da Petição, manejada pelo ora Embargado, por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado para o fim de suspender, até a apreciação pelo Órgão Colegiado da Apelação interposta pelo ora Requerente, o curso da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0705758-80.2019.8.07.0001. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravado, VINÍCIO JADISCKE TASSO, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador